Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736189-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS, LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, ZELINDA GOMES MOTA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora